Tribunal: TJDFT
Processo: 0726047-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726047-95.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA AGRAVADO: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS, ODILA ALONSO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento regularmente distribuído à e. 5a Turma Cível e à Excelentíssima Desembargadora Ana Cantarino, a qual concedeu o efeito suspensivo ao recurso, nos termos da decisão de ID 48559107. Em evidente equívoco, os autos foram direcionados ao Plantão Judicial de Segunda Instância em razão da apresentação de contrarrazões pela parte agravada (ID 49285654). Ante o exposto, determino a sua redistribuição para o órgão competente e para sua e. Relatora originária, eis que não se trata de quaisquer das hipóteses previstas pela Portaria GPR 1704, de 10 de julho de 2023. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023 às 12:24:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Plantonista